Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor-reconvindo contra sentença (ID 47275409) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedente o pedido deduzido pelo réu-reconvinte, ora apelado, na reconvenção, para "determinar que o reconvindo se abstenha de praticar qualquer ato de turbação à posse exercida pelo reconvinte em relação aos imóveis descritos nos instrumentos de ID 98562658".
2. Configuram nulidades de algibeira, porque não alegadas pela parte no momento processual oportuno, as alegações suscitadas apenas após a prolação de sentença desfavorável, no sentido de que o Juízo de origem seria absolutamente incompetente para análise e julgamento do feito, bem como de que o órgão julgador a quo teria indevidamente autorizado o aditamento da reconvenção e a juntada extemporânea de documentos pelo réu-reconvinte, ora apelado. Precedentes deste e. Tribunal. Preliminares de incompetência e de nulidade da sentença, suscitadas no apelo, rejeitadas.
3. Na espécie, é incontroverso que as partes firmaram, em 5/3/2018, contrato de compra e venda (ID 47275221) de direitos relativos a imóvel rural identificado pelos lotes 5 A, 6 A, 7 A, 8 A, 9 A, 10 A ,12 A, 13 A, 14 A, 16 A, 17 A, do Condomínio Residencial Península do Corumbá. O autor-reconvindo, ora recorrente, figurou no contrato como vendedor e o réu-reconvinte, ora apelado, como comprador. No referido negócio jurídico, indicou-se o preço de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
4. Muito embora o apelante alegue que o comprador não teria efetuado o pagamento do preço, é certo a leitura aprofundada do próprio instrumento contratual, em especial da cláusula sexta do negócio jurídico (ID 47275221), é suficiente para constatar a existência de disposição negocial atestando a quitação pelo adquirente, ora apelado.
5. A parte vendedora, ora apelante, não apenas assinou o aludido contrato (ID 47275221), como rubricou cada uma de suas laudas, levando-o, ao final, ao reconhecimento público de firma, sendo presumível sua completa ciência e concordância quanto ao teor da disposição contratual, redigida de forma clara, no sentido de que o preço já teria sido integralmente quitado pelo comprador, ora apelado.
6. Se o próprio contrato já atestou a integral quitação do preço pelo comprador, ora apelado, afigura-se inviável acolher o pedido de resolução do reportado negócio jurídico, porque não observado elemento legal essencial para tanto, a saber, o inadimplemento contratual, na forma do art. 475 do Código Civil.
7. As provas testemunhais colhidas em Juízo, aliás, sequer atestaram que o vendedor, ora apelante, seria, de fato, o titular dos direitos sobre os imóveis objetos do contrato de ID 47275221. Em verdade, como precisamente pontuado na r. sentença, restou "demonstrado nos autos, através de depoimentos, que o autor não era efetivamente o possuidor dos lotes, que pertenciam, na verdade, a Juracy Xavier de Oliveira" (ID 47275409). Essa constatação foi corroborada pelo depoimento das testemunhas Wander Rolse Pereira de Assunção e Elifrania Araújo Linhares de Siqueira, que assentaram, sob compromisso, que os lotes que o réu-reconvinte, ora apelado, "comprou foram adquiridos de Juracy" (ID 47275409).
8. Se não demonstrada pelo vendedor, ora apelante, sequer a titularidade dos direitos relativos aos imóveis objeto de discussão nos autos, tampouco o alegado inadimplemento contratual pelo comprador, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos de resolução contratual e de proteção possessória deduzidos na petição inicial.
9. Se o réu-reconvinte, ora apelado, demonstrou, por meio da apresentação dos instrumentos contratuais e dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, a sua posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, bem assim a turbação praticada pelo autor-reconvindo, ora apelante, nos moldes do art. 561 do CPC, afigura-se escorreita a r. sentença, ao conceder a proteção possessória pleiteada no feito reconvencional.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.